Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604293-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. Art. 73, I,
DA LEI FEDERAL nº 9.504/97. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR
DE REDE SOCIAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADO.
NEGADO PROVIMENTO.

1. A configuração da prática de conduta vedada, além de a
referida conduta ser típica e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o
evento considerado deve ter a aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado
pela norma.

2. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997
somente se configura quando demonstrado o desvio de bem público do
interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral.

Num. 43639621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

3. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não
configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem
de acesso restrito ou de bem inacessível.

4. No caso concreto, em razão da ausência de material probatório
contundente capaz de levar a conclusão diversa à exarada na sentença de
primeiro grau e na linha de entendimento jurisprudencial do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral, entendo que não merecem prosperar as razões
do Recorrente, devendo manter incólume a r. sentença.

5. Eventual condenação com fulcro no artigo 73, I da Lei 9504/97 não pode
se basear em meras presunções, devendo haver elementos concretos e
seguros acerca da prática ilícita, o que não se verifica no caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-ES. RECURSO ELEITORAL- 0600140-53.2020.6.08.0001 - Vitória -
ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. DJE:
27/11/2020).

Ainda sobre o tema, recentemente decidiu esta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E USO NA PROPAGANDA. BEM DE
ACESSO RESTRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. PROVIMENTO.

1. A captação de imagens de equipamento público para uso na propaganda
eleitoral, sem que haja prova de que o bem era de acesso restrito ou que
era inacessível ao público em geral, ainda que em horário distinto, não
configura a conduta vedada do inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições.
Precedentes.

2. O ônus da pr

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0604293-42.2022.6.16.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Representação Especial nº 0604293-42.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Renato da Silva (candidato eleito suplente ao cargo de Deputado
Federal), Airton Miguel Simonetti (Diretor Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná - CISOP) e de Rogério Fonseca Vituri (Diretor Técnico do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do Paraná - CISOP), com fulcro no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, alegando a prática
de conduta vedada ao agente público, tendo em vista que a representante tomou ciência que em
28/09/2022, no período compreendido das 09h45 às 10h30, no interior do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, em Cascavel/PR, local pertencente à Administração Pública
de 25 (vinte e cinco) municípios do Oeste do Paraná, o Diretor Geral e o Diretor Técnico, Airton
Miguel Simonetti e Rogerio Fonseca Vituri, ora representados, cederam o local em benefício do
representado, Renato da Silva, então candidato a Deputado Federal pelo Partido Republicanos,
para que este realizasse campanha eleitoral mediante a distribuição de material de campanha
(''santinhos'') aos funcionários (Requer: a) o recebimento da presente representação eleitoral, com
a notificação dos representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 05 (cinco) dias,
nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90; b) a
produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental, mediante cópia da
Notícia de Fato em anexo, e a testemunhal, por meio da oitiva das testemunhas qualificadas ao
final desta exordial; c) por fim, a total procedência da presente Representação Eleitoral, com a
condenação dos representados às sanções de multa, em conformidade com o disposto no artigo
73, §4º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
RENATO DA SILVA (REPRESENTADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
AIRTON MIGUEL SIMONETTI (REPRESENTADO)
ALIAN MARCELA SIMONETTI (ADVOGADO)
ROGERIO FONSECA VITURI (REPRESENTADO)
ALIAN MARCELA SIMONETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639621
04/07/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.100

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604293-42.2022.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
REPRESENTADO: AIRTON MIGUEL SIMONETTI
ADVOGADO: ALIAN MARCELA SIMONETTI - OAB/PR83378
REPRESENTADO: ROGERIO FONSECA VITURI
ADVOGADO: ALIAN MARCELA SIMONETTI - OAB/PR83378
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PEDIDO DE
VOTOS E ENTREGA DE “SANTINHOS” EM ÓRGÃO PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE ACESSO AO BEM PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS.
CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O pedido de votos acompanhado da entrega de “santinhos” em órgão
público somente se enquadra na conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso I, da Lei n. 9.504/1997 quando caracterizada a violação à isonomia
entre os candidatos a mandato eletivo.

2. O ônus da prova quanto à restrição de acesso ou inacessibilidade pelos
demais candidatos é daquele que formula a representação. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.

3. Ausência de prova segura de que não se permitiu aos demais candidatos
o acesso e o pedido de apoio ou de votos.

4. Representação julgada improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Num. 43639621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Renato
da Silva, Airton Miguel Simonetti e Rogério Fonseca Vituri, pela prática da conduta vedada aos
agentes públicos prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, mediante cessão da sede do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, na data de 28/9/2022, para
divulgação da candidatura e pedido de votos, por meio da distribuição de “santinhos”, de Renato
da Silva, eleito suplente do cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicanos.

O representado Airton Miguel Simonetti (ID 43526164), em sua defesa, aduziu que era sua
função, como Diretor-Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP,
recepcionar os vários Prefeitos e Vice-Prefeitos que, como Renato da Silva, comparecem ao
órgão, não sendo nenhum deles barrado ou proibido de entrar, mas, ao contrário, todos foram
convidados para acompanhar os trabalhos desenvolvidos, pois são representantes da população
atendida pelo Consórcio.

O representado Rogério Fonseca Vituri (ID 43526316) apresentou defesa no mesmo sentido,
asseverando que faz parte das suas atividades como Diretor-Técnico do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP atender e acompanhar os Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Secretários de Saúde e Vereadores que comparecem à sede do órgão. Destacou que, em
nenhum momento, pensou que a visita de Renato da Silva, então Vice-Prefeito de Cascavel, era
diferente das demais.

Por sua vez, Renato Silva, em sua defesa (ID 43529045), alegou a inocorrência da conduta
vedada, visto que os fatos não foram aptos a provocar o desequilíbrio no pleito. Requereu, ao
final, a improcedência da representação e a aplicação do princípio da proporcionalidade na
fixação de eventual multa.

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Eleitoral e pelos representados (ID 43575342).

Encerrada a instrução, o Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais (ID 43586282) e
requereu a procedência da representação eleitoral em relação a Renato da Silva e a Rogério
Fonseca Vituri, para impor unicamente a sanção de multa, conforme artigo 73, §4º, da Lei n.
9.504/97. Quanto a Airton Simonetti, concluiu não haver elementos probatórios suficientes,
produzidos sob o crivo do contraditório, para fundamentar a condenação.

Inobstante intimados, os representados não apresentaram alegações finais.

VOTO

a) Da Conduta Vedada

A Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) proscreve a prática de determinadas condutas por parte de
Num. 43639621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

agentes públicos que têm o condão de alterar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais.

Nesse ponto, oportuno colacionar valiosa lição de Eneida Desiree Salgado:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o
princípio constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa
escolha reflete-se no princípio republicano e na ideia de igualdade
construída na Constituição, que impõe uma regulação das campanhas
eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a vedação ao
abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.

(SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do
direito eleitoral. 2010. 345 f. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 2010)

Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende de respeito à máxima da
igualdade que o texto constitucional prescreve, tratando-se de condição necessária ao pleno
exercício do voto livre e informado, consectário da democracia brasileira.

Referida máxima incide, por igual, na atuação da administração pública e de agentes públicos, no
que se refere às campanhas eleitorais.

A impessoalidade é fundamento essencial à atuação da administração e dos agentes públicos,
de modo que a máquina pública deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos
administrados e, no que tange ao tema em comento, aos candidatos das disputas eleitorais.

Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre candidatos é que se
estruturam as vedações constantes no artigo 73 da Lei das Eleições.

A conduta vedada imputada aos representados está prevista no inciso I do mencionado artigo:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;

[...]

No caso em análise, na condição de representante, o Ministério Público Eleitoral afirmou que os
agentes públicos Airton Miguel Simonetti e Rogério Fonseca Vituri cederam, em 28/9/2022, o
Num. 43639621 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

local pertencente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, localizado
na Avenida Brasil, n. 11368, Cascavel/PR, para que o candidato a Deputado Federal pelo Partido
Republicanos, Renato da Silva, então Vice-Prefeito de Cascavel, realizasse campanha eleitoral
por meio da distribuição de material de campanha (''santinhos'') aos funcionários.

Durante a instrução processual, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral
confirmaram que o representado Renato da Silva adentrou no local onde está instalado o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, conversou com os funcionários
do órgão, pediu votos e entregou santinhos.

Antonio Kulzer testemunhou em juízo que Renato da Silva compareceu na sede do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP para visitar os setores, apresentando-se
como candidato a Deputado Federal e entregando santinhos.

A testemunha Doroteia Kovalchek ratificou que Renato da Silva esteve na sede do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, passando por sua sala, onde a
cumprimentou e lhe entregou um santinho.

Por sua vez, a testemunha Cassieli Seghatti afirmou que Renato da Silva esteve na sede do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, entregando santinhos
acompanhado do Diretor-Técnico, Renato Vituri.

Confirmada a realização da conduta descrita pelo Ministério Público Eleitoral, de que Renato da
Silva adentrou no local onde está instalado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná – CISOP, conversou com os funcionários do órgão, pediu votos e entregou santinhos, faz-
se necessária a análise da aptidão dessa conduta para a ferir a igualdade entre os candidatos.

O bem jurídico tutelado pela vedação das condutas descritas no artigo 73 da Lei da Eleições é a
igualdade de condições na disputa eleitoral. Nesse sentido, somente as condutas que tenham
aptidão de quebrar a igualdade entre os candidatos é que podem ser configuradas como
condutas vedadas.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

Como corolário da conduta vedada, tem-se o ferimento do bem jurídico
protegido pela norma em apreço. Conforme se disse a pouco, o caput do
artigo 73 da LE esclarece que, aos agentes públicos, é proibida a realização
dos comportamentos que especifica, porque tendem “a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”. Aí está o bem jurídico
que a norma visa proteger: a igualdade de oportunidades – ou de chances –
entre candidatos e respectivos partidos políticos nas campanhas que
desenvolvem. Haveria desigualdade se a Administração estatal fosse
desviada da realização de seus misteres para auxiliar a campanha de um
dos concorrentes, em odiosa afronta aos princípios da moralidade e
impessoalidade. Por óbvio, as campanhas são sempre desiguais, sobretudo
porque algumas são milionárias, pois contam com o apoio da elite
econômico-financeira, ao passo que outras chegam a ser franciscanas;
alguns candidatos são mais carismáticos e outros menos. Mas não é dessa
ordem de desigualdade que o presente dispositivo visa coibir. O que se
debate, aqui, é o desequilíbrio patrocinado com recursos do erário. Trata-se
de dinheiro público, oriundo da cobrança de pesados tributos, que direta ou
indiretamente é empregado para irrigar ou alavancar campanhas eleitorais.
Num. 43639621 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

Daí a ilicitude da distorção provocada por essa situação, que a um só tempo
agride a probidade administrativa, a moralidade administrativa e a igualdade
no pleito.

(GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral. 18ed. Barueri/SP. Atlas, 2022. p. 807)

Na análise dos autos, denota-se que não se demonstrou, em primeiro lugar, de que o acesso ao
referido órgão público era restrito aos funcionários. Além disso, não se comprovou também que
não seria permitida a mesma conduta adotada pelo representado Renato da Silva ao demais
candidatos.

Ao contrário, os requeridos afirmam que o acesso de agentes públicos era totalmente franqueado
naquele órgão público, inclusive era parte das funções dos diretores o atendimento dos Prefeitos
e Vice-Prefeitos das cidades integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná – CISOP, que, como Renato da Silva, lá compareciam.

Além disso, a testemunha Cassieli Seghatti afirmou que, no período de campanha eleitoral, outro
candidato também compareceu ao órgão e pediu votos. Confira-se o respectivo trecho do
depoimento:

MPE: Entendi, não teve reunião? Você não participou de nenhuma reunião
com vários funcionários?

Cassieli: Não, com o Renato Silva não. É que teve um outro candidato que
esteve lá, num outro momento, deputado estadual.

MPE: Quem que foi?

Cassieli: Michele Caputo Neto. Mas, assim, nessa reunião foi algo bem
despretensioso assim, ele chegou com um outro contexto, porque ele faz
parte da área da saúde esse deputado, o Caputo Neto. Então, ele chegou,
porque o CISOP recém inaugurou essa obra, a gente está num local novo, e
chegou contando que ele não pôde estar presente na inauguração da obra,
mas que agora ele pode estar, e foi contando tudo que ele fez pelo CISOP,
mas ele, realmente, esse candidato não deixou assim explícito, mas deu a
entender e aí alguém comentou que ele estava de candidato, alguma coisa
assim, mas esse candidato não chegou nem a falar seu número.

MPE: Nem a entregar santinho, nem nada?

Cassieli: Não, não.

Desse modo, se outro candidato compareceu à sede administrativa do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP e deu a entender que pedia apoio, não é possível
concluir que Renato da Silva obteve facilidade para adentrar no órgão e também solicitar votos
para a sua candidatura, o que não seria possível aos demais concorrentes.

Ainda que o Ministério Público Eleitoral tenha sustentado que o órgão público em questão, por ser
bem público de uso especial, é de acesso restrito aos funcionários, essa condição de
Num. 43639621 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

inacessibilidade não pode ser presumida, sendo necessária sua inequívoca demonstração.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I, III E IV, DA
LEI Nº 9.504/1997. GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM OBRA
PÚBLICA. USO DE IMAGEM DE BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE CONDUTA VEDADA. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DESVIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESPROVIMENTO
DO RECURSO ORDINÁRIO.

1. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997
somente se configura quando demonstrado o desvio de bem público do
interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral.

2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não
configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem
de acesso restrito ou de bem inacessível.

3. Não se presume a inacessibilidade do bem ou o acesso restrito à sua
imagem pelo fato de se tratar de obra pública em andamento. As limitações
justificadas por razões de segurança ou higidez da obra não significam, por
si sós, restrição geral de acesso.

4. Cabe ao autor comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem
público pelo cidadão comum para que o uso de sua imagem possa vir
a se amoldar à conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997.

(...)

(TSE; Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data
14/04/2020. Grifo nosso).

EMENTA: ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. Art. 73, I,
DA LEI FEDERAL nº 9.504/97. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR
DE REDE SOCIAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADO.
NEGADO PROVIMENTO.

1. A configuração da prática de conduta vedada, além de a
referida conduta ser típica e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o
evento considerado deve ter a aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado
pela norma.

2. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997
somente se configura quando demonstrado o desvio de bem público do
interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral.

Num. 43639621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

3. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não
configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem
de acesso restrito ou de bem inacessível.

4. No caso concreto, em razão da ausência de material probatório
contundente capaz de levar a conclusão diversa à exarada na sentença de
primeiro grau e na linha de entendimento jurisprudencial do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral, entendo que não merecem prosperar as razões
do Recorrente, devendo manter incólume a r. sentença.

5. Eventual condenação com fulcro no artigo 73, I da Lei 9504/97 não pode
se basear em meras presunções, devendo haver elementos concretos e
seguros acerca da prática ilícita, o que não se verifica no caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-ES. RECURSO ELEITORAL- 0600140-53.2020.6.08.0001 - Vitória -
ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. DJE:
27/11/2020).

Ainda sobre o tema, recentemente decidiu esta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E USO NA PROPAGANDA. BEM DE
ACESSO RESTRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. PROVIMENTO.

1. A captação de imagens de equipamento público para uso na propaganda
eleitoral, sem que haja prova de que o bem era de acesso restrito ou que
era inacessível ao público em geral, ainda que em horário distinto, não
configura a conduta vedada do inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições.
Precedentes.

2. O ônus da prova quanto à restrição de acesso ou à inacessibilidade é do
representante. Precedentes.

3. Recurso eleitoral conhecido e provido.

(REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº 060411411, Acórdão de, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

Inexistem nos autos, portanto, elementos probatórios que concluam que as dependências do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP seriam inacessíveis aos demais
candidatos de forma a violar a isonomia entre os concorrentes a mandato eletivo.

Essa circunstância impede a verificação da hipótese de conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso I, da Lei n. 9.504/97.
Num. 43639621 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

Não configurada hipótese de conduta vedada, há se concluir pela improcedência da
representação.

Ressalta-se que a realização de atos de propaganda eleitoral em bens públicos é vedada pela lei
eleitoral e sujeita o responsável ao pagamento de multa nos termos do artigo 37, §1º, da Lei n.
9.504/97.

Especificamente sobre a entrega de santinhos no interior de prédios públicos, esta Corte já
decidiu que configura propaganda irregular:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. USO DE BEM
PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. CANDIDATO A
VICE. MULTA AO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE A SER
APURADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO.
ENTREGA DE PROPAGANDA IMPRESSA NO INTERIOR DA
PREFEITURA. INEXISTÊNCIA DE USO EFETIVO E REAL DO BEM
PÚBLICO EM PROL DA CAMPANHA. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTE A VIOLAÇÃO
DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO
JURÍDICA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA PROIBIÇÃO
DE REFORMATIO IN PEJUS. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CONDENAÇÃO DO RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE MULTA AO CANDIDATO A VICE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS
DO PRÉVIO CONHECIMENTO.RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação eleitoral a legislação eleitoral admite a aplicação de sanção a
eventuais beneficiários das ilicitudes ocorridas no pleito. A verificação da
condição de beneficiário do demandado ou do preenchimento de eventuais
requisitos para a imposição de penalidade dizem respeito ao mérito da
demanda. Preliminar de ilegitimidade do candidato a vice–prefeito
rejeitada.

2. A redação do art. 73, I, da Lei das Eleições é clara ao estabelecer que o
ilícito se configura apenas com a cessão ou uso, em benefício de candidato,
de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública.

3. A intenção do legislador é evitar que bens adquiridos com dinheiro público
sejam empregados em favor de determinada candidatura.

4. A entrega de propagada impressa ("santinhos") no interior do prédio da
Prefeitura não evidencia, por si só, uso efetivo e real do aparato estatal em
benefício da campanha.

5. A realização da propaganda no interior de bens públicos é vedada pelo
artigo 37 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes TSE.

6. No processo civil eleitoral prevalece o princípio da ratio petendi, o qual
permite a readequação jurídica dos fatos apurados na demanda em
segunda instância, com a manutenção da condenação por fundamento
jurídico diverso, desde que não haja majoração da multa imposta.
Num. 43639621 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

7. A imposição de multa a beneficiário de propaganda eleitoral irregular
depende da demonstração de anuência ou ciência prévia, a teor do disposto
no artigo 40–B da Lei nº 9.504/97.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento
da conduta vedada e julgar parcialmente procedente a representação,
aplicando multa exclusivamente ao recorrente ADILSON SOUZA DE BRITO.

(RECURSO ELEITORAL nº 060076231, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 46, Data 10/03/2022)

Entretanto, o representante formulou seu pedido de aplicação de multa apenas em relação à
conduta vedada, nos termos do artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, sem nada mencionar quanto à
realização de propaganda eleitoral vedada, prevista no artigo 37 da Lei n. 9.504/97.

A condenação dos representados de forma diversa do pedido, configuraria julgamento extra
petita, o que é vedado conforme artigo 492 do Código de Processo Civil.1

Assim, deixo de analisar a hipótese de aplicação de multa quanto à propaganda irregular porque
não requerida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto para julgar improcedente a Representação por Conduta Vedada a Agente
Público.

É como voto.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

1 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Num. 43639621 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

Inicialmente, anoto que pedi vista para melhor analisar a questão referente à
restrição ou não de acesso ao local dos fatos, ante voto por mim proferido na
Representação por conduta vedada nº 0604114-11.2022.6.16.0000.

Apenas relembrando o caso, conforme voto do Relator:

No caso em análise, na condição de representante, o Ministério Público Eleitoral afirmou
que os agentes públicos Airton Miguel Simonetti e Rogério Fonseca Vituri cederam, em
28/9/2022, o local pertencente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná –
CISOP, localizado na Avenida Brasil, n. 11368, Cascavel/PR, para que o candidato a
Deputado Federal pelo Partido Republicanos, Renato da Silva, então Vice-Prefeito de
Cascavel, realizasse campanha eleitoral por meio da distribuição de material de campanha
(''santinhos'') aos funcionários.

Após oitiva das testemunhas, confirmou-se que o candidato Renato da Silva
adentrou no local onde está instalado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná – CISOP, conversou com os funcionários do órgão, pediu votos e entregou
santinhos, cingindo-se a controvérsia na análise da caracterização dos fatos à existência
ou não de conduta vedada, em suposta violação ao disposto no artigo 73, I, da Lei nº
9.504/97 que dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

Ressalto que o dispositivo legal supracitado tem por objetivo evitar que os
detentores do poder se utilizem indiscriminadamente de bens públicos, em proveito
próprio ou de terceiros, para instalação de comitês, realização de reuniões e filmagens,
comícios ou eventos assemelhados, beneficiando indevidamente determinado candidato.

Analisando o caso em julgamento, acompanho o E. Relator quanto à
ausência de caracterização de conduta vedada, dada a fragilidade da prova testemunhal.

Ultrapassada essa questão, passo a análise de eventual configuração de
propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 37, §1º, da Lei n. 9.504/97.

Diferentemente do E. Relator, entendo possível a alteração da capitulação,
eis que os representados se defendem dos fatos, conforme Súmula nº 62 do TSE:

Num. 43639621 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.

Todavia, o prazo para ajuizamento da representação por propaganda
irregular encerra-se com a eleição1 e a presente ação foi ajuizada somente em
18/12/2022 e, portanto, ante o decurso de prazo, não é possível a condenação por
reconhecimento de propaganda irregular.

Diante do exposto, acompanho o voto proferido pelo D. Relator para julgar
improcedente a representação por conduta vedada.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0604293-42.2022.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO: RENATO DA SILVA - Advogados
do REPRESENTADO: ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- PR0031784, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 -
REPRESENTADOS: AIRTON MIGUEL SIMONETTI, ROGERIO FONSECA VITURI -
Advogada dos REPRESENTADOS: ALIAN MARCELA SIMONETTI - PR83378.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
1 Representação. Propaganda eleitoral irregular. Derramamento de santinhos. Prazo final
para ajuizamento da representação. Data do pleito. Precedentes. Ausência de
excepcionalidade que justifique a proposição tardia. Falta de interesse de agir. [...] 1. A
jurisprudência desta corte superior, reafirmada para as eleições de 2018, é no sentido de
que a data–limite para ajuizamento da representação por propaganda irregular é o dia do
pleito. [...]”
(Ac. 18.8.2020 no AgR-REspe nº 060245017, rel. Min. Edson Fachin.)

Num. 43639621 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena
Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639621 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417442180300000042601136
Número do documento: 23070417442180300000042601136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:02:32